Tribunal: STF
Processo: RE 1299644
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. — Súmula Vinculante no 17 —Inaplicabilidade — Pagamento de precatório fora do prazo constitucional — Incidência de juros moratórios em todo o período desde a data da conta de liquidação — Precedentes — Lei 11.960/2009 - Coisa julgada — Descabida a rediscussão a respeito de valores depositados em momento anterior à vigência da Lei — Sentença Reformada — Recurso dos exequentes provido e da Fazenda prejudicado. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100, § 1º, da CF, ao art. 78 do ADCT e à Súmula Vinculante 17. Defende que, em caso de não pagamento, “deve haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O recurso deve ser provido. O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Nesse mesmo sentido, veja-se o voto do Ministro Luiz Fux no julgamento, pela Primeira Turma, do AI 804.231-AgR:



    O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 



    Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.



    5. Contra o referido acórdão da Primeira Turma foram opostos embargos de divergência, inadmitidos por ausência de divergência jurisprudencial, em decisão ratificada pelo Pleno desta Corte, cujo trânsito em julgado ocorreu em 06.08.2015. Nessa mesma linha e sobre questão análoga à dos autos, cito os seguintes precedentes do Pleno: RE 504.194-AgR-ED-ED-ED-EDv-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e AI 850.091-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



    6. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a circunstância do atraso no pagamento do precatório implicaria a incidência do juros de mora inclusive no período de graça, nos seguintes termo: 



    [...]



    In casu, observa-se que o executado recebeu o ofício requisitório em 16.06.1998 (fls. 638/642), com obtenção do respectivo n° de ordem cronológica de pagamento e inserção no Orçamento do ó exercício de 1999, sendo que o depósito da primeira parcela foi ó É Ú~ realizado somente em 31.10.2001 (fls. 673) e o da última parcela em Z)à 9à C o 29.06.2011 (fls. 867). Dessa forma, o atraso é patente.



    Ora, se atraso implica na incidência de juros de mora, e o débito foi se realizando a destempo, os juros são devidos, inclusive sobre o período de graça.” 



    (Grifos acrescentados)



    7. Se o STF entende, nos termos da Súmula Vinculante 17, que, "durante o período previsto no parágrafo 1º [atual § 5º] do artigo 100 da Constituição não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos", decisão judicial, ainda que transitada em julgada, não pode determinar, na fase de execução, a incidência dos juros moratórios no prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição. 



    8. No julgamento do RE 940.236, da minha relatoria, a Primeira Turma, reiterando a jurisprudência deste Tribunal na matéria, assentou que não incidem juros de mora no período entre a apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação.



    9. Com efeito, destaco, inclusive, que esta Corte já reconheceu a possibilidade de devolução de eventuais valores pagos a maior no mesmo feito. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIOS. EXCLUSÃO DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO. ARTIGO 78 DO ADCT. SÚMULA 17. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 1.184.760-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    10. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da CF, qual seja, a data de apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, devendo incidir juros de mora somente a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional. Fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator